Tribunal: TJSP
Processo: 2221337-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa Física. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Recorrente que auferiu rendimentos líquidos muito próximos a 3 (três) salários mínimos. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa Física. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Recorrente que auferiu rendimentos líquidos muito próximos a 3 (três) salários mínimos. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221337-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante CLAUDIA
MARA PINHEIRO MONTANHER, é agravado MUNICÍPIO DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221337-66.2019.8.26.0000 -Voto no 10035 - amsjr
2
ACF no 10.035/2019 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2221337-66.2019.8.26.0000
Comarca de Botucatu
Agravante: Claudia Mara Pinheiro Montanher
Agravada: Municipalidade de Botucatu
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Pessoa Física. Comprovação da incapacidade de arcar com os
encargos financeiros do processo. Recorrente que auferiu
rendimentos líquidos muito próximos a 3 (três) salários mínimos.
Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União.
Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria Pública da União
(Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de
25/09/209, art. 1o). Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia
Mara Pinheiro Montanher contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
A agravante aduziu que a legislação determina como
condição à concessão da benesse da gratuidade apenas a simples declaração
de pobreza. Além disso, alegou que comprovou através de documentos e dos
comprovantes de rendimentos que não possui capacidade econômica
financeira. Requereu a concessão do efeito ativo e pediu o provimento, para
que seja concedida a gratuidade da justiça.
Foi deferido o efeito ativo (fls. 23/25).
Sem contraminuta (fl. 30).
É o relatório.
Analisando-se os documentos juntados aos autos
(Demonstrativos de Pagamentos), verifica-se que a recorrente auferiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221337-66.2019.8.26.0000 -Voto no 10035 - amsjr
3
junho/2019, conforme fl. 12, R$ 3.690,21, a título de vencimentos líquidos,
em julho/2019, conforme fl. 13, R$ 3.727,88, a título de vencimentos
líquidos e em agosto/2019, conforme fl. 14, R$ 3.406,76, a título de
vencimentos líquidos.
Pois bem.
Não se pode olvidar que a assistência jurídica integral aos
necessitados, garantia de dignidade constitucional, tem por desiderato
possibilitar o acesso à Justiça ao economicamente hipossuficiente, sendo de
rigor a observância dos preceitos legais afirmativos dessa franquia
democrática (STJ, Recurso Especial 245663/MG. Diário da Justiça de
20/03/2000, p. 0137).
Segundo Vicente Greco Filho, “em geral, gozarão do
referido favor os pobres no sentido jurídico do termo, isto é, aqueles cuja situação
econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo do sustento próprio e da família”1 .
A gratuidade da justiça deve ser examinada caso a caso,
não podendo ser deferida indistintamente, sob pena de inviabilidade do
sistema judicial. Como, aliás, sustenta Vicente Greco Filho, “uma justiça ideal
deveria ser gratuita”2.
Há necessidade de comprovação da hipossuficiência,
exatamente porque a prestação jurisdicional implica sempre em despesas e
custos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes
e pelos advogados. A concessão indiferente de justiça gratuita gera também
grave ofensa ao princípio da isonomia, pois, a imensa maioria recolhe as
custas judiciais.
Ademais, “a presunção relativa de veracidade da declaração
1 Vicente Greco Filho. Direito Processual Civli Brasileiro. Vol. 1o.. , p. 100, Ed. Saraiva, 5a.ed.
2 Ob. Cit., p. 100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221337-66.2019.8.26.0000 -Voto no 10035 - amsjr
4
de pobreza do requerente da assistência judiciária gratuita pode ser afastada por
demonstração da parte contrária ou de ofício pelo Juízo, em decisão
fundamentada” (STJ, Agravo de REsp no 607.589 - SP (2014/0261276-0;
Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti; Data da publicação: 26/03/2015).
Pois bem.
Tanto a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da
União estabeleceram como pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda
familiar não ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica na
Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na Deliberação do
CSDP no 137 de 25/09/2009 abaixo transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa
natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse
o valor total de 3 (três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de
1/02/2014).
“CAPÍTULO II DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante
de entidade familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25
de setembro de 2009), destaquei.
Com efeito, o critério utilizado por algumas Câmaras
deste E. TJSP e por este Relator é de que a gratuidade só deve ser concedida
àqueles que têm renda inferior ou próxima a 3 (três) salários mínimos,
observando as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do
Estado, acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221337-66.2019.8.26.0000 -Voto no 10035 - amsjr
5
jurídica aos necessitados.
Assim, analisando-se o caso dos autos, verifica-se que a
recorrida não possui renda suficiente para arcar com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC
de 2015) porque ela auferiu aproximadamente R$ 3.500,00, a título de
vencimentos líquidos, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO ADMINISTRATIVO JUSTIÇA GRATUITA Insurgência contra o
indeferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita

POSSIBILIDADE
-
COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO, PELO
AGRAVANTE, DE QUANTIA MUITO PRÓXIMA A 3 SALÁRIOS
MÍNIMOS, critério utilizado pela Defensoria Pública para patrocinar as
causas de pessoas que não teriam condições de pagar os custos de um
advogado
particular

HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
DEMONSTRADA Decisão reformada Recurso provido3, destaquei.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2231222-75.2017.8.26.0000, Relator: Des. Maurício Fiorito, Comarca:
Cajamar, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 20/03/2018 e Data de
publicação: 20/03/2018